Tribunal: TJMT
Processo: 1023473-44.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023473-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIRIAN REGINA DE CEZARI CAZZETA - CPF: 651.914.471-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), M. C. D. C. C. - CPF: 071.438.731-28 (AGRAVADO), MIRIAN REGINA DE CEZARI CAZZETA - CPF: 651.914.471-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ. FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL INTENSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO EM REDE NÃO CREDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio integral de tratamento de Fisioterapia Neurofuncional Intensiva para menor diagnosticada com Síndrome de Guillain-Barré, a ser realizado em clínica não credenciada, ante a alegação de inexistência de profissionais habilitados na rede própria.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência, a fim de compelir a operadora do plano de saúde a custear o tratamento prescrito em prestador não integrante da rede credenciada.

III. Razões de decidir:

3. A relação entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A probabilidade do direito da beneficiária está evidenciada pela prescrição médica detalhada, que atesta a necessidade do tratamento específico e intensivo para as graves sequelas da Síndrome de Guillain-Barré, não cabendo à operadora questionar a terapêutica indicada pelo profissional de saúde.

5. O perigo de dano é manifesto, pois a demora ou a interrupção do tratamento fisioterápico pode acarretar complicações irreversíveis na mobilidade motora e na capacidade respiratória da paciente, que é menor de idade, configurando risco de dano de difícil ou impossível reparação.

6. As alegações da operadora sobre a existência de rede apta e os limites contratuais confundem-se com o mérito da demanda e demandam dilação probatória, não podendo ser analisadas em sede de agravo de instrumento sob pena de supressão de instância. Ademais, a medida é reversível para a agravante sob o ponto de vista patrimonial, nos termos do art. 302, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Presentes a probabilidade do direito, consubstanciada na expressa indicação médica, e o perigo de dano, decorrente do risco de agravamento de condição neurológica grave, impõe-se a manutenção da decisão que concede tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento por operadora de plano de saúde, ainda que em rede não credenciada, quando houver alegação de ausência de profissional habilitado na rede própria.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300 e 302, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BRADESCO SAUDE S/A
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
5ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência, registrada sob o nº
1058539-59.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
M. C. D. C. C.
.

Na petição inicial (
ID. 198335926
), a parte autora, menor de idade, expôs que, em razão do diagnóstico de Síndrome de Guillain-Barré em sua forma axonal difusa, necessita de tratamento de Fisioterapia Neurofuncional Intensiva. Alegou que, diante da inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada e da omissão da operadora em responder às solicitações administrativas de custeio, iniciou o tratamento em clínica particular. Postulou, em sede de tutela de urgência, que a ré seja compelida a custear integralmente o tratamento na Clínica Reabilitare, com a profissional que já a acompanha, e a se abster de realizar cobrança de coparticipação que ultrapasse o limite de duas vezes o valor da mensalidade. No mérito, requereu a confirmação da liminar, o reembolso dos valores já despendidos no montante de R$ 42.750,00, e indenização por danos morais de R$ 20.000,00.

A decisão agravada (
ID. 198698337
) deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 48 horas, autorize e custeie o tratamento da autora em prestador não credenciado, preferencialmente na Clínica Reabilitare, com limitação da coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 20 dias. O Juízo fundamentou a decisão na presença da probabilidade do direito, evidenciada pela relação contratual e pela prescrição médica para tratamento das sequelas da Síndrome de Guillain-Barré, e no perigo de dano, consistente no risco de complicações na mobilidade motora e resistência respiratória da paciente. Considerou ainda a ausência de indicação de prestador de serviço pela requerida que atendesse à indicação médica.

Em suas razões recursais (
ID. 300083882
), a parte agravante,
BRADESCO SAUDE S/A
, sustenta a necessidade de reforma da decisão. Alega a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, afirmando não ter havido negativa ou inércia de sua parte, pois não localizou solicitação administrativa de autorização ou reembolso para o tratamento. Aduz que o contrato está vinculado ao Rol de Procedimentos da ANS, que estabelece cobertura para fisioterapia, mas não para terapias em ambiente domiciliar ou em sala de aula. Defende que o reembolso, em caso de utilização de prestador não referenciado, deve ocorrer nos limites do contrato e que o custeio integral só seria devido em caso de indisponibilidade de prestador na rede assistencial, o que afirma não ser o caso. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para revogar a tutela provisória.

Na decisão de
ID. 300342861
, foi indeferido o pedido liminar de efeito suspensivo.

Nas Contrarrazões (
ID. 305641869
), a parte agravada
M. C. D. C. C.
defendeu a manutenção da decisão. Reafirmou a presença dos requisitos para a tutela de urgência, destacando a prescrição médica e o risco de dano neurológico. Sustentou que a omissão da operadora em responder às solicitações administrativas configura negativa de cobertura e que foi comprovada a inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada para o tratamento específico. Postulou o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora autorize e custeie tratamento de fisioterapia neurofuncional intensiva em prestador não credenciado, com limitação da coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde.

Alega a parte Agravante que há ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, afirmando não ter havido negativa ou inércia de sua parte, pois não localizou solicitação administrativa de autorização. Sustenta que o contrato está vinculado ao Rol de Procedimentos da ANS e que o reembolso deve ocorrer nos limites contratuais, não havendo indisponibilidade de prestador na rede assistencial.

Já a parte Agravada defende que estão presentes os requisitos para a tutela de urgência, destacando a prescrição médica e o risco de dano neurológico, sustentando que a omissão da operadora em responder às solicitações administrativas configura negativa de cobertura e que foi comprovada a inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada para o tratamento específico.

Pois bem. O recurso não comporta porovimento
.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 608 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
, posto que no caso em análise, constato que ambos os requisitos se encontram devidamente configurados.

Quanto à probabilidade do direito, tenho que a relação contratual entre as partes é incontroversa, assim como o diagnóstico de Síndrome de Guillain-Barré em sua forma axonal difusa apresentado pela menor. A prescrição médica para fisioterapia neurofuncional intensiva constitui elemento técnico que evidencia a necessidade do tratamento, não sendo possível ao julgador, nesta fase processual, substituir-se ao profissional médico na avaliação da adequação terapêutica

Relativamente ao perigo de dano, tenho que o quadro clínico apresentado pela menor, com diagnóstico de Síndrome de Guillain-Barré em sua forma axonal difusa, evidencia a urgência do tratamento fisioterápico para evitar complicações na mobilidade motora e resistência respiratória. A demora na prestação do tratamento adequado pode resultar em sequelas irreversíveis, caracterizando dano de difícil ou impossível reparação. Tratando-se de menor de idade com condição neurológica grave, o risco de agravamento do quadro clínico pela ausência de tratamento especializado configura inequivocamente o periculum in mora.

Em que pese as alegações feitas pela Agravante, sobre a existência de rede credenciada apta ao tratamento, a inexistência de previsão contratual para tratamento fora da rede credenciada e que há excesso de horas no tratamento solicitado, entendo que tais situações, embora bastante relevantes para o julgamento da lide, se confundem com o mérito da demanda e não podem ser analisadas no presente momento processual, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Além disso, entendo que não há risco de irreversibilidade da medida e nem risco de qualquer prejuízo irreparável à Agravante, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade da sua atuação e da recusa do custeio do tratamento com a rede médica atualmente responsável pelo paciente, a decisão poderá ser facilmente revogada e a operadora de plano de saúde poderá buscar eventuais reparações que entender pertinentes, nos termos do art. 302, I, do CPC.

Ademais, a parte Agravante não trouxe aos autos qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter a r. decisão agravada tal como lançada
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025